Tribunal: TJBA
Processo: 8013872-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013872-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: LEILA BATISTA FERREIRA ROSA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu o dever de instituição financeira indenizar consumidora vítima de fraude praticada mediante uso indevido de cartão de crédito, após sua perda e não efetivo bloqueio, resultando em prejuízos materiais e morais.

2. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido.

3. A fraude constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não afasta a responsabilidade da instituição ré. Inaplicabilidade da tese de culpa exclusiva de terceiro, dada a ausência de prova eficaz produzida pelo fornecedor. A inversão do ônus da prova é admitida para assegurar a efetividade da tutela consumerista, especialmente diante da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica da consumidora.

4. Configurado o dano moral, o qual prescinde de comprovação concreta em casos de fraude bancária, diante da ofensa presumida à esfera íntima do consumidor ("in re ipsa"). O valor da indenização fixado deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013872-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada LEILA BATISTA FERREIRA ROSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .